Tribunal: TJES
Processo: 0000055-81.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000055-81.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SSTAUDT LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA e outros

APELADO: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ARTIGO 1.022 DO CPC.
VÍCIOS
.
N
ÃO
OCORRÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito de ter a parte irresignada apontado existir na decisão mácula, vislumbra-se, em verdade, apenas pretender a rediscussão de matéria já decidida, ao que não se presta a via eleita.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
A
APELAÇÃO CÍVEL

N.º
0000055-81.2021.8.08.0012

EMBARGANTE: SSTAUDT LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

EMBARGA
DO:
LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto em razão de acórdão (id nº 17209460) que negou provimento ao apelo antes manejado pelo ora embargante, mantendo a sentença que, nos autos da ação declaratória c/c reparação de danos que ajuizou, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Nas razões recursais afirmou-se, em suma, haver contradição e omissão a macular o julgado, pois “a Embargada contratou e pagou pelo serviço”, não tendo sido adequadamente analisada a documentação juntada aos autos, restando prequestionados os artigos 1º, 2º, 3º, §§ 2º, 3º, art. 5º e 8º da Lei n. 10.209/2001; 369, 373, I e II, § 2º, 489 § 1º e seus incisos II, III, IV e VI, 927, V, e 1.022, I e II, parágrafo único, II, do Código de Processo Civil, assim como o artigo 174 da CF.

Pois bem. É sabido que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor, ao que não se atentara a parte.

O acórdão embargado assentou-se sobre as seguintes premissas:

- o fato constitutivo do direito da autora/apelante é a existência de uma relação jurídica contratual de transporte firmada diretamente com a ré/apelada, da qual emanaria a obrigação desta de antecipar o vale-pedágio. Cabia, pois, à apelante, de forma inequívoca, demonstrar que foi contratada pela LOJAS SIPOLATTI para realizar o transporte das mercadorias, e não por terceiros, bem como que tal contratação contemplaria tal ressarcimento;

- a apelante, porém, não colacionou aos autos nenhum contrato de prestação de serviços, ordem de coleta, e-mail ou, principalmente, os conhecimentos de tansporte eletrônicos (CT-e)
que pudessem vincular a
a
pelada como a efetiva contratante do frete
;

- a Lei nº 10.209/2001, que instituiu o Vale-Pedágio obrigatório, é clara ao definir a figura do responsável por sua antecipação. A figura do "embarcador" não se confunde, necessariamente, com a do destinatário da mercadoria. A lei exige, porém, ser o contratante do serviço de transporte, o que sequer logrou a recorrente em demonstrar. A condição de mera destinatária da carga, por si só, não a qualifica como "embarcadora".

Vê-se não haver vício a ser sanado, pois as questões apontadas restaram enfrentadas pela Segunda Câmara Cível mediante posicionamento unanimemente consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

É valido, porém, ressaltar que o “julgador não é obrigado a rebater todos os argumentos aventados pelas partes quando o acórdão recorrido analisar, com clareza, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, havendo, ainda, razões suficientes para sua manutenção” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 534.318/PB, publicado em 17/6/2015).

Certo é, portanto, que as temáticas trazidas em sede recursal, quando suficientemente enfrentadas pela Corte Julgadora, não implicam em violação do art. 1.022, do CPC, porquanto não se vê compelida a pormenorizar cada argumento, nem mesmo ao prequestionamento numérico.

Nesta linha, não merecem acolhida os embargos de declaração, que têm nítido caráter infringente.

Inobstante inexistir modificação a fazer, não cabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a interposição dos presentes aclaratórios, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.